Tribunal: STF
Processo: RE 379243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios. Efeito Infringente. Conhecimento
dos embargos como agravo regimental. 2. COFINS. Lei 9.718/98. RREE
336.134 e 357.950. 3. Aplicação, no tempo, dos efeitos da
proclamação de inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei
9.718/98. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Identidade de fundamentos.
Inexistência. Legislação posterior à EC 20/98. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento